Tribunal: TJES
Processo: 5003006-28.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde; Liminar
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003006-28.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: CELIO EUSTAQUIO NOGUEIRA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICOS PELA OPERADORA DE SAÚDE SOB AS MESMAS CONDIÇÕES E PREÇOS DO PLANO ANTERIOR, CONTRATADO JUNTO À UNIMED BH. REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO PREENCHIDO – ART. 300, CPC. RECURSO PROVIDO.

1. Para que haja direito à portabilidade, devem os beneficiários cumprirem determinados requisitos da Resolução 438/2018, que disciplina tal procedimento, exigindo-se, inclusive: “V - a faixa de preço do plano de destino deve ser igual ou inferior a que se enquadra o plano de origem do beneficiário, considerada a data da consulta ao módulo de portabilidade de carências do Guia ANS de Planos de Saúde”.

2. Não há elementos que permitam entender que os recorridos são elegíveis sequer à migração com portabilidade de carência, quiçá a que a Unimed Vitória deva ser compelida a comercializar e fornecer aos recorridos, plano de saúde com abrangência superior àquela contratada perante a Unimed BH pelo mesmo preço/valor à tal unidade pago, haja vista as peculiaridades de cada regime e tipo contratual (atuária e massa de beneficiários), que geram preços diferenciados.

3. Recurso provido. Tutela de urgência revogada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Cuida-se de
A
GRAVO
DE
IN
STRUMENTO
interposto pela
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão proferida pela 4ª Vara Cível de Vitória que nos autos da ação ordinária movida por Célio Eustáquio Nogueira e Maria das Graças Nogueira deferiu a tutela de urgência, determinando que a ré autorize e custeie todas as consultas, exames e procedimentos médicos que forem necessários aos requerentes, mediante depósito judicial dos valores das mensalidades que atualmente são pagas à Unimed Belo Horizonte, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o caso de eventual descumprimento do preceito judicial exarado, na forma do caput, do art. 537, do CPC/15.

Após Embargos de Declaração opostos pelos autores, o juízo a quo proferiu decisão acolhendo em parte os aclaratórios, “
para que a ré autorize os procedimentos necessários na forma virtual, sem exigência da presença física dos autores à Unimed Vitória”.

Irresignada, a UNIMED VITÓRIA aduz que os agravados não demonstraram preenchimento dos requisitos previstos pela ANS para a portabilidade por eles requerida, tampouco houve provas de necessidade de realização de sessão de quimioterapia, radioterapia, medicamentos ou qualquer outra prescrição médica de urgência e emergência nos termos do art. 35-C da Lei 9656/98 a ser custeada. Afirma ainda que, na tabela Comercial Pessoa Física, há opção de plano de saúde com abrangência “regional”, com preço compatível ao praticado na Unimed Belo Horizonte até então, inexistindo a aventada “disparidade de valores”, mas apenas, uma insatisfação pessoal da parte Requerente. Alega não ser viável compelir a agravante a “criar” um plano de saúde regional, com determinado preço, somente para atender aos anseios pessoais dos litigantes, os quais usuários de outra operadora de saúde, não sendo viável a determinação liminar ora impugnada de custeio pela Unimed Vitória do atendimento médico dos agravados contratados sob os moldes e preços da Unimed BH.

Decisão negando efeito suspensivo ao presente recurso- ID 4694436.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque deve-se avançar ao mérito recursal. Vejamos.

Depreende-se da petição inicial que os requerentes/agravados, são beneficiários do plano de saúde
individual/familiar
da Unimed Belo Horizonte desde 1998, na segmentação ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, o qual foi adaptado à Lei 9.656/98 em 25/11/2011, estando em dia com suas obrigações contratuais. Porém, asseveram que, em Fevereiro/22, se mudaram de Belo Horizonte/MG para Guarapari/ES, e ao procurarem a Unimed Vitória (e seus corretores) com vistas à migração de plano e portabilidade de carências, não localizaram nenhum plano comercializado pela requerida compatível com plano que possuíam, mormente, em relação ao preço da mensalidade a ser paga, porquanto pagam, cada um, à Unimed-BH valor de R$ 1.183,90, ao passo que, o valor ofertado pela agravante foi de R$ 2.547,39, a ser pago por cada agravado, além de coparticipação.

Assim, considerando que se tratam de pessoas idosas e o agravado, Sr. Célio, diagnosticado com neoplasia de próstata, além de não terem condições financeiras de arcarem com valores tão altos, pleitearam, em sede de tutela de urgência, para que a recorrente, Unimed Vitória, fosse compelida a autorizar e custear todas as consultas, exames e procedimentos médicos que fossem necessários aos requerentes, mediante depósito judicial dos valores das mensalidades que atualmente são pagas à Unimed Belo Horizonte, sob pena de multa diária, o que foi integralmente acolhido na decisão agravada.

Segundo consta na decisão agravada (id origem 22540287), em síntese, o artigo 3º, da Resolução Normativa ANS nº 438/18, prevê requisitos para a portabilidade de carências que devem ser atendidos simultaneamente, mas na hipótese, tratam-se de beneficiários em dia com suas obrigações perante a Unimed BH, o primeiro autor foi diagnosticado com câncer de próstata e resolveram ter mais qualidade de vida mudando-se para Gauarapari/ES, existindo, in casu, relação de consumo, não podendo a parte hipossuficiente ser compelida à contratação de plano mais oneroso, por ter cobertura mais ampla na operadora de destino, e embora a Unimed Vitória e a Unimed Belo Horizonte sejam pessoas jurídicas distintas, integram a rede associativa do denominado Sistema Nacional Unimed, de forma que não se afigurando razoável aos olhos daquele julgador a exigência de que os consumidores as diferenciem para efeitos de novos períodos de carência em caso de migração.

O sistema de intercâmbio entre as Unidades da Unimed, amplamente conhecido pela jurisprudência nacional, aliado às idades avançadas e diagnóstico do agravado, Sr. Célio Eustáquio, justificaram a manutenção do
decisum
atacado até a presente análise colegiada, considerando ainda a determinação para que a contraprestação devida pelos autores fosse depositada em juízo.

Não obstante, já havia sido indicado que tal decisão não prejudicaria melhor análise a ser feita após contraditório, e ao revisitar os autos, observa-se que assiste razão à operadora agravante, uma vez que a situação retratada nos autos guarda peculiaridades.

Esclarece-se que o plano de saúde firmado perante a Unimed BH é de abrangência restrita a um “
Grupo de Municípios
” daquela região. Em sua Petição Inicial, os autores narraram que tentaram contatar corretor da agravante para celebrarem contrato de plano de saúde similar ao que mantêm em Belo Horizonte, incluindo a portabilidade de carências, mas não lograram êxito, deparando-se com os preços elevados comercializados pela Unimed Vitória. Requereram os autores, então, fosse a recorrente compelida a autorizar e custear os serviços médicos que necessitam, mantendo-se os preços pagos à Unimed BH e mesmas condições/características (acomodação, por exemplo), e posteriormente, também pretendendo fosse a ré compelida a aceitar a portabilidade das carências já cumpridas.

Como já havia adiantado em minha decisão preambular, para que haja direito à portabilidade, devem os beneficiários cumprirem determinados requisitos da Resolução 438/2018, que disciplina tal procedimento, exigindo-se, inclusive: “
V - a
faixa de preço do plano de destino deve ser igual ou inferior a que se enquadra o plano de origem do beneficiário
, considerada a data da consulta ao
módulo de portabilidade de carências do Guia ANS de Planos de Saúde
”.

Ocorre que os próprios agravados juntaram elementos demonstrando que realizaram procedimento de consulta à página da ANS na internet, mas não foi identificada
nenhuma o
peradora
(
ou plano
)
para qual aderir e efetivar a
portabilidade no Estado do Espírito Santo
– ID 22524291.

Além do mais, como exposto supra, a Unimed Vitória demonstra não administrar plano de saúde com abrangência restrita a um “Grupo de Municípios”, nem mesmo, “Regional” no domicílio dos agravados, motivo pelo qual somente pode ofertar plano de abrangência “NACIONAL”, tratando-se, portanto, de plano de destino superior ao plano de origem dos beneficiários, e por conseguinte, com faixa de preço superior à faixa de preços dos planos comercializados no plano de origem, daí porque, ao menos em cognição superficial de agravo, não há elementos que permitam entender que os recorridos são elegíveis sequer à migração com portabilidade de carência, quiçá a que a Unimed Vitória deva ser compelida a comercializar e fornecer aos recorridos plano de saúde com abrangência superior àquela contratada perante a Unimed BH pelo mesmo preço/valor à tal unidade pago, haja vista as peculiaridades de cada regime e tipo contratual (atuária e massa de beneficiários), que geram preços diferenciados. Citem-se: (Agravo em Recurso Especial n.º 1.439.100-SP (2019/0022408-2), Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, data da publicação 29/10/2019); (AgInt no REsp n. 1.941.254/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 18/10/2021.)

O Complexo Unimed do Brasil é constituído sob um sistema de cooperativas de saúde, independentes entre si e que se comunicam através de um regime de intercâmbio, o que possibilita o atendimento de usuários de um plano de saúde de dada unidade em outras localidades –
desde que tal
condição
esteja cobert
a
no plano contratado, evidentemente
- ficando a Unimed de origem responsável pelo ressarcimento dos serviços prestados pela Unimed executora. Cada ente é autônomo, mas todos são interligados e se apresentam ao consumidor sob a mesma marca, com abrangência em todo território nacional, o que constitui um fator de atração de novos usuários, e por isso são considerados solidários perante a jurisprudência nacional.

In casu, tem-se a situação de usuários/beneficiários da Unimed BH com plano contratado de abrangência limitada ainda ativo por sinal, e por conseguinte, somente poderiam usufruir dos serviços
em intercâmbio
em hipótese excepcionalíssima de atendimento de urgência e emergência, não sendo esta a hipótese. Em que pese não ser insensível à doença que acomete o 1º agravado, não houve pedido para um eventual atendimento específico de urgência/emergência pela Unimed Vitória que necessitasse, não sendo esta a causa de pedir.

A ação foi ajuizada contra operadora que, a bem da verdade, não é a contratada dos agravados e nem praticou qualquer recusa, ao revés, ofereceu o plano existente em seu portfólio para a localidade dos requerentes, ao preço aparentemente de mercado (doc’s anexos), inexistindo em superficial cognição irregularidade.

Assim, não restou demonstrado preenchimento da probabilidade do direito vindicado (art. 300, CPC) a autorizar a manutenção do
decisum
.

Pelo exposto,
dou
provimento
ao agravo de instrumento, para revogar a tutela de urgência.

É como voto.